Tribunal: STF
Processo: ARE 1410523
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VII, DO CPC. ERRO DE FATO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL FINANCIADO COM RECURSOS DO SFH. PROPRIEDADE DA CAIXA. INSUSCETIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PONTO CONTROVERTIDO E EXAMINADO NA AÇÃO PRIMITIVA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.



    1. Ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão da Primeira Turma, proferido nos autos do Processo nº 0000974-53.2010.4.05.8102, que, negando provimento ao apelo dos autores, manteve a sentença de improcedência do pedido de usucapião especial de imóvel urbano.



    2. O acórdão rescindendo, confirmando a sentença proferida pelo Juízo Federal da 16ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, afastou a pretensão de aquisição, por usucapião, do bem litigioso, ao fundamento de ausência de "animus dominis" e imprescritibilidade dos bens vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação.



    3. A pretensão desconstitutiva está fundamentada na alegação de erro de fato (art. 966, VIII, do CPC).



    4. Segundo os autores, o acórdão rescindendo, ao reconhecer a natureza pública do bem controvertido, ignorou o fato de que o contrato de financiamento habitacional havia sido resolvido pela adjudicação do bem em favor do agente financeiro (Domus- Cia. de Crédito Imobiliário), em razão da inadimplência da mutuária (responsável pela transferência da posse aos autores). Defendem, portanto, que a titularidade do bem não é da Caixa, mas da Domus - Cia de Crédito Imobiliário, pessoa jurídica de direito privado, o que viabiliza a sua aquisição pela posse mansa, pacífica e ininterrupta exercida há mais de 5 (cinco) anos.



    5. Requerem a desconstituição do julgado rescindendo e, em novo julgamento, a declaração da usucapião do bem litigioso.



    6. Sopesando as datas do trânsito em julgado do acórdão rescindendo (19/12/2016) e da propositura da ação rescisória (27/12/2017), é de se reconhecer a observância do prazo decadencial fixado no art. 975 do CPC.



    7. Afasta-se a preliminar de carência de ação apresentada pela Caixa, eis que a alegação de inexistência de causa de rescindibilidade se confunde com o próprio mérito da ação, devendo ser julgado juntamente com ele.



    8. Nos termos do art. 966, VIII, do CPC, a decisão de mérito é rescindível quando admitir fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, ou seja, quando o julgado estiver alicerçado na percepção equivocada da existência ou inexistência de circunstância determinante para a compreensão da lide.



    9. Para que reste caracterizado o erro de fato, contudo, faz-se imprescindível que não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre a matéria.



    10. "O 'erro de fato' que autoriza rescisão de decisão jurisdicional transitada em julgado diz respeito a fato sobre o qual o julgador não tivesse de se pronunciar (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Se houve discussão na demanda originária e subsequente deliberação jurisdicional, pode ter havido equívoco de apreciação, mas não se tem hipótese de rescisão motivada por 'erro de fato'" (AR 6.243/SP, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 19/05/2021, DJe 26/05/2021).



    11. No caso, o cotejo dos autos da ação originária evidencia que a natureza jurídica do bem usucapiendo foi o objeto central dos debates encerrados entre as partes, tendo havido, por isso mesmo, pronunciamento judicial expresso sobre a titularidade do imóvel e a sua vinculação ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH).



    12. Não é desnecessário apontar que os mesmos argumentos ventilados na inicial da ação rescisória foram lançados em réplica e no recurso de apelação, na ação originária, o que reforça a inexistência de causa de rescindibilidade da coisa julgada, mas mero inconformismo com a solução adotada pelo julgador.



    13. É certo que a ação rescisória, por sua natureza excepcional, não pode ser manejada como sucedâneo recursal, para veicular inconformidade com a coisa julgada contrária aos interesses da parte ou promover a revaloração da prova, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade das relações.



    14. Improcedência da ação. Condenação da parte autora em honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do baixo valor da causa, de R$ 1.000,00 (um mil reais), com suspensão da sua exigibilidade, ante a concessão da gratuidade judiciária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, LV, 93, IX e 191, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente